Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO. CÔMPUTO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA E MEDIDA CAUTELAR PROCESSUAL PENAL. NATUREZAS DIVERSAS. RECURSO NÃO PROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A detração penal consiste no abatimento do período em que o apenado permaneceu preso provisoriamente, durante o processo, o qual será descontado do montante da pena, ou da medida de segurança, imposta na sentença.
2. As prisões provisórias e as medidas cautelares diversas da prisão, possuem natureza jurídica completamente diversas, de modo que se mostra inviável o cômputo do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, para fins de detração penal, tendo em vista a inexistência de previsão legal.
3. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
4. Recurso conhecido e não provido.